Tribunal: TJSP
Processo: 1056007-64.2022.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Penalidades
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. NOT.DIN 0878/2017. Processo Administrativo 025.521/2017. Não reparar irregularidades ou buracos na faixa de rolamento. Multa. Cerceamento de defesa. Teoria da continuidade delitiva administrativa. Ausência de notificação prévia. Erro material. Fundamento da autuação. Duplicidade de autuação. Anulação administrativa no curso da ação. Sucumbência.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. NOT.DIN 0878/2017. Processo Administrativo 025.521/2017. Não reparar irregularidades ou buracos na faixa de rolamento. Multa. Cerceamento de defesa. Teoria da continuidade delitiva administrativa. Ausência de notificação prévia. Erro material. Fundamento da autuação. Duplicidade de autuação. Anulação administrativa no curso da ação. Sucumbência. Contradição. Infringência. Revisão do julgado. – Infringência. Os embargos de declaração não visam à revisão do julgado, mas à correção da omissão, contradição, obscuridade ou erro material; poderão ter efeito modificativo quando a modificação for decorrência necessária do saneamento de tais vícios. Não é o caso dos autos, em que inexistem tais falhas; a embargante pretende novo julgamento do recurso, como fica claro de seus argumentos, mas para isso os embargos não se prestam. – Improcedência. Recurso da autora provido em parte. Embargos rejeitados.